Tribunal: TJMT
Processo: 1014885-76.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014885-76.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[A BEN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.910.193/0001-34 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), COPAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.775.837/0001-42 (APELANTE), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – AFERIÇÃO DA CULPA – DEMONSTRAÇÃO – LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS E APURADOS CORRETAMENTE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos os valores apurados na utilização do caminhão utilizado pela empresa na prestação de seu serviço de transporte rodoviário, justo se faz a indenização pelos lucros cessantes apurados nos autos, valores esses aos quais foram fixados levando em consideração os abatimentos correspondente aos custos de operação do veículo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
COPAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
(Id-166955471),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMa. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, constantes do Id – 166955462, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
n. 1014885-76.2020.8.11.0015, proposta por
BENS TRANSPORTES LTDA.,
conclui ao final por
julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) Condenar a requerida, a título de indenização por danos materiais, por lucros cessantes, no pagamento da quantia equivalente a R$ 78.670,64, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo prejuízo [Súmulas n.o 43 e 54, ambas do STJ;

b) Condenar a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Aduz a Apelante o equívoco da sentença proferida pelo Juízo
a quo
uma vez que conforme reconhecido na própria inicial pela parte Recorrida, apenas o “cavalotrator” foi danificado quando do acidente, as carretas não foram.

Isso significa que a Recorrida não ficou totalmente impossibilitada de exercer sua atividade.

De outro lado, a tabela e/ou os cálculos apresentados pela parte Recorrida não poderiam ser considerados, haja vista que demonstravam os rendimentos de outro veículo (“a título de comparação”).

Isso sem considerar que a soma do valor total dos supostos rendimentos referentes ao mês 09 (nove - setembro) não é R$ 57.563,10, mas sim R$ 47.356,88, o que demonstra novamente a fragilidade das alegações da parte recorrente. Assim, o “total geral” não é o indicado, mas sim um valor menor.

A simples alegação de expectativa de ganho mensal e/ou o cálculo da suposta média de ganhos não autoriza a indenização fixada pelo juízo de primeiro grau.

Neste particular, importante destacar que esse Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que os lucros cessantes não podem ser presumidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou suas contrarrazões constante do Id-166955486, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá-MT., 29 de maio de 2023.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023